Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705215-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PEDRO DE SANTANA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões. Por ter sido citado por edital na origem, deve o Agravado ser intimado por meio da Curadoria Especial de Ausentes (art. 257, IV, do CPC). Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora